Tribunal: TCU
Processo: 004.525/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6200/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), referente ao exercício de 2018, organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa (IN) -TCU 63/2010, da Decisão-Normativa (DN) -TCU 170/2018, da DN-TCU 172/2018 e da Portaria-TCU 369/2018. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis indicados no subitem 1.1.1., dando-lhes quitação, bem como julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no subitem 1.1.2., dando-lhes quitação plena, mandando fazer as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos e arquivando o processo. 1. Processo TC- Processo 004.525/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alex Sandro Nunes de Magalhaes (XXX.412.078-XX); Alfonso Orlandi Neto (XXX.960.318-XX); Andre Muller Borges (XXX.836.468-XX); Fabricio de Souza Duarte (XXX.323.967-XX); Hélio Marcos Machado Graciosa (XXX.045.427-XX); Jarbas José Valente (XXX.059.671-XX); Jose Orlando Ribeiro Cardoso (XXX.338.877-XX); Lauro Arcângelo Zanol (XXX.625.390-XX); Luís Fernando de Freitas Assumpção (XXX.717.491-XX); Marcio Barreira Campello (XXX.382.597-XX); Maximiliano Salvadori Martinhão (XXX.543.988-XX); Paulo Ferreira (XXX.278.888-XX); Renato Rodrigues Vieira (XXX.535.324-XX); Roberto Pinto Martins (XXX.627.321-XX); Romulo Barbosa (XXX.137.074-XX). 1.1.1. Contas julgadas regulares com ressalva: Jarbas José Valente (XXX.059.671-XX), Paulo Ferreira (XXX.278.888-XX), Andre Muller Borges (XXX.836.468-XX), Marcio Barreira Campello (XXX.382.597-XX), Hélio Marcos Machado Graciosa (XXX.045.427-XX), Roberto Pinto Martins (XXX.627.321-XX), Romulo Barbosa (XXX.137.074-XX), Alex Sandro Nunes de Magalhaes (XXX.412.078-XX), Lauro Arcângelo Zanol (XXX.535.324-XX), Renato Rodrigues Vieira (XXX.535.324-XX), Fabricio de Souza Duarte (XXX.323.967-XX) e Maximiliano Salvadori Martinhão (XXX.543.988-XX), Paulo Ferreira (XXX.278.888-XX), 1.1.2. Contas julgadas regulares: Alfonso Orlandi Neto (XXX.960.318-XX), Luís Fernando de Freitas Assumpção (XXX.717.491-XX) e Jose Orlando Ribeiro Cardoso (XXX.338.877-XX) 1.2. Unidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: Natalia Ives Camurça de Oliveira (OAB/DF 31.226), Danielle Amiden Martins (OAB/DF 33.444) e outros, representando Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 6341/2019-TCU-Primeira Câmara ; 1.9. considerar cumprida a determinação constante do item 1.8 do Acórdão 10.210-TCU-2a Câmara; 1.10. dar ciência à Telebras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 1.10.1. ficou caracterizada execução contratual sem formalização de instrumento junto à Agência Terruá Ltda., referente à realização do evento "Exposição e Atendimento aos Prefeitos na Assinatura do Termo de Adesão ao Programa Internet para Todos e Liberação do Auxílio Financeiro aos Municípios" (processos 68/2018 e 81/2018), em desacordo com o disposto nos arts. 60, parágrafo único, e 62 da Lei 8.666/1993 e no princípio da formalidade (art. 2o, parágrafo único, inciso VIII, e art. 22, § 1o, da Lei 9.784/1999); 1.10.2. não houve justificativa explícita, clara e congruente no processo de contratação da Agência Terruá Ltda. para realização do evento "Exposição e Atendimento aos Prefeitos na Assinatura do Termo de Adesão ao Programa Internet para Todos e Liberação do Auxílio Financeiro aos Municípios" (processos 68/2018 e 81/2018), em desacordo com o princípio da motivação (art. 2o, caput e parágrafo único, inciso VII, e art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999); e 1.10.3. ficou caracterizada falha formal na motivação do ato de inexigibilidade e na formação do preço do contrato 15/2018/1300-TB, em desacordo com o princípio da motivação (art. 2o, caput e parágrafo único, inciso VII, e art. 50, inciso IV e § 1o, da Lei 9.784/1999), com o princípio da formalidade (art. 2o, parágrafo único, inciso VIII, e art. 22, § 1o, da Lei 9.784/1999) e com o disposto no art. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o, c/c o art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993; 1.11. encaminhar cópia do presente acórdão à Telebrás.